Tribunal: TJMT
Processo: 1030164-87.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030164-87.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (APELANTE), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), JORGE LICIO DA SILVA - CPF: 066.112.061-91 (APELADO), ANA FLAVIA UCHOA - CPF: 044.995.351-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C EXCLUSÃO DO CPF DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL – COMPROVAÇÃO DA FRAUDE POR TERCEIROS NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – DÍVIDA INEXISTENTE – CULPA DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO – DEVER DE CAUTELA E PRUDÊNCIA NÃO OBSERVADO – TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO –
SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme reiterado entendimento jurisprudencial, as prestadoras de serviço de telefonia respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, independentemente da existência de culpa, mostrando-se devida não somente a declaração da inexistência do débito questionado como também a própria indenização por danos morais (
in re ipsa
).

A indenização por dano moral comporta redução, pois não condizente com a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1030164-87.2021.8.11.0041

APELANTE:

OI S/A

APELADO:

JORGE LÍCIO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
OI

S/A
contra sentença proferida pelo MM Juiz da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Exclusão do CPF nos Órgãos de Proteção ao Crédito c/c Indenização por Danos Morais com Tutela de Urgência, ajuizada por
JORGE LICIO DA SILVA,
que

julgou procedente os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência do débito descrito e condenou a parte requerida ao pagamento a título de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente
decisum
e condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.

Inconformada, a apelante defende que
“restou demonstrada a inexistência de culpa ou dolo por parte da empresa apelante, visto que agiu em extrema legalidade para com a apelada, visando a prestação de serviços com qualidade e eficácia, inexistindo nexo de causalidade entre a conduta da empresa e o suposto evento danoso”
(sic).

Diz que
“conforme análise realizada nos sistemas internos da empresa apelante, apurou-se relação contratual entre as partes através do terminal móvel de n° (65) 11017- 7370, ativado no dia 22/08/2019 sob o plano Oi Total Fixo + Banda Larga 1, que fora devidamente cancelado em 25/06/2020”
(sic).

Assevera que
“após a reclamação da apelada, fora realizada apuração interna, oportunidade em que se constatou a compatibilidade entre os dados informados no momento da contratação – tela de titularidade colacionada acima – e os dados constantes no documento de identificação anexado pela parte apelada à exordial”
(sic).

Enfatiza que
“os dados fornecidos pelos fraudadores, e que constam no sistema da apelante, condizem exatamente com os dados fornecidos pela apelada na sua exordial, fazendo crer tratar-se de contratação lícita, pois dados de grande relevância, tais como CPF/RG, apenas são de conhecimento de seus portadores, não havendo como cobrar da empresa prever que aquela contratação de serviços é fraudulenta”
(sic).

Diz que
“os dados fornecidos pelos fraudadores, e que constam no sistema da apelante, condizem exatamente com os dados fornecidos pela apelada na sua exordial, fazendo crer tratar-se de contratação lícita, pois dados de grande relevância, tais como CPF/RG, apenas são de conhecimento de seus portadores, não havendo como cobrar da empresa prever que aquela contratação de serviços é fraudulenta”
(sic).

Argumenta que a
“referida situação não tem qualquer vínculo com dever de cautela nem tampouco pode ser tratada como “risco do negócio”, vez que, além de terem sido tomados todos os cuidados necessários para a formalização do contrato, não faz parte da atividade empresarial exercida por esta apelante a análise de documentos falsificados e detecção de criminosos”
(sic).

Explana que
“para além da atividade desempenhada, nenhuma empresa assume o risco de ser vítima de estelionato mediante contratação fraudulenta pela simples existência da atividade empresarial”
(sic).

Afirma que
“caso este Juízo entenda que a parte apelada tenha sido vítima de fraude, nos autos não há comprovação de que a apelante tenha participado, facilitado ou contribuído de alguma forma para o suposto evento danoso, pelo contrário, consta, apenas, que a linha foi devidamente contratada e que todas as cautelas foram tomadas pela empresa”
(sic).

Alega que
“não havia como a empresa apelante pressupor que se tratava de fraude, pois insta ressaltar que a maioria das contratações são feitas atualmente por telefone, presumindo-se que a pessoa que presta as informações atinentes a dados pessoais é a titular dos dados fornecidos
” (sic).

Enfatiza que
“não há comprovação nos autos que a empresa apelante tenha participado, facilitado ou contribuído de qualquer modo para a citada conduta fraudulenta” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, caso mantenha a condenação, o que não se espera, requer a redução do valor da indenização (Id. 173092197)

A parte apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 173092201).

O preparo foi recolhido (id. 173092198).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
JORGE LÍCIO DA SILVA
S/A ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Exclusão do CPF dos Órgãos de Proteção ao Crédito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada em desfavor de
OI

S/A,
alegando, em síntese,
que é cliente da empresa Ré há alguns anos e que passou a receber duas faturas mensais, sequer prestando atenção que se tratava de contas com serviços diferentes, porém procedia com a devida quitação, sendo que o contrato estava em nome da sua sogra.

Com o falecimento da sogra se dirigiu a sede da Ré para solicitar alteração do contrato para seu nome, sendo então informado da existência de dois outros contratos em seu nome, o que lhe causou estranheza, visto que possui apenas um chip de telefonia móvel com a empresa Requerida.

Aduz, ainda, que fora informado pela Ré que um dos contratos em seu nome tinha endereço em outro Estado, e que a requerida estaria cancelando o contrato não reconhecido, contudo, mesmo assim, continuou a receber faturas que desconhecia a origem, vindo a ter seu nome negativado junto ao Serasa, sendo vítima de fraude em seu CPF.

A par desses argumentos, requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a requerida promova com a suspensão da restrição lançada em seu nome, e no mérito, a procedência da demanda para que seja declarada a inexistência do débito em questão que originou a restrição indevida, e, ao fim, a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Sobreveio sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência do débito inscrito e condenou a parte requerida ao pagamento a título de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente
decisum
e condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC

Irresignada, a empresa de telefonia, ora apelante, almeja a reforma da sentença asseverando que o serviço foi devidamente prestado, consoante linha telefônica emitida em nome da parte recorrida e houve a negativação em razão da inadimplência, não havendo ato ilícito passível de indenização, e caso não for este entendimento, requer a redução da indenização.

Pois bem. Inicialmente, pertinente registrar que aplicam-se à presente hipótese as disposições previstas na legislação consumerista, tendo em vista que a autora e a ré são definidos, respectivamente, como consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

O Código de Defesa do Consumidor adotou a teoria da responsabilidade objetiva baseada no risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento independentemente de culpa.

Portanto, caberia à empresa demandada desconstituir as alegações autorais, ônus conferido pelo artigo 373, II, do CPC/15, já que à autora seria impossível a produção de prova negativa da não contratação da aludida linha telefônica junto à empresa de telefonia móvel.

Considerando a narrativa fática e os documentos que instruem o feito, verifica-se que o magistrado singular fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“No caso em tela, a parte Requerente alega não ter contratado linha telefônica objeto da lide, e em vista disso sob o entendimento de que a parte Ré praticou ato ilícito, ajuizou a presente demanda requerendo a condenação em danos morais, em razão do apontamento do seu nome nos órgãos restritivos de crédito (Id. 64184784).

O banco requerido, por sua vez, aduz que foi vítima de fraude perpetrada por terceiros, sem qualquer participação da requerida no ato ilícito.

Todavia, a responsabilidade do Requerido/fornecedor, segundo o próprio CDC, é objetiva e a inversão do ônus da prova se opera automaticamente (ope legis), sendo a vulnerabilidade do consumidor presumida, motivo pelo qual a parte Requerida precisa demonstrar cabalmente que o consumidor contratou o serviço que deram origem a restrição, o que não o fez.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte Ré não juntou aos autos qualquer documento referente aludida contratação ora questionada, o que evidencia a má prestação de serviço.

O consumidor, no caso, parte Autora, deve participar ativamente de tal transação, anuindo com o contrato efetivado em benefício da parte Requerida, sendo que tal medida é essencial para evitar a ocorrência de fraudes.

A produção de prova nesse sentido era necessária para afastar a responsabilidade civil da parte Ré, e que contrato entabulado que originou restrição nome da parte Autora seria de responsabilidade exclusiva de terceiro.

(....)

Cumpre registrar que a parte Ré não trouxe ao processo nenhum documento assinado pela parte Autora referente ao contrato em comento, ou, ainda, mídia contendo gravação com anuência que pudesse legitimar a contratação mencionada, assim, não apresenta qualquer documento relativo aquisição de linha telefônica, objeto da presente lide.”

Desse modo, cabia a empresa de telefonia trazer aos autos a comprovação da relação jurídica formada entre as partes, contudo, não traz nenhum documento que pudesse comprovar que o requerente contratou seus serviços, apenas defende que apenas exerceu o seu regular direito de negativar o nome do requerente.

Logo, a demandada não produziu qualquer prova nos autos de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora e, por conseguinte, não comprovou a existência de causa excludente da responsabilidade civil, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Frise-se, que deve ser aplicada a mencionada teoria do risco do empreendimento, consagrada no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, pela qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade com probabilidade de dano, auferindo lucros e vantagens com esta atividade, deve arcar também com os riscos dela advindos.

Em outros termos, a responsabilização da empresa apelada decorre diretamente da atividade desenvolvida.

No caso em tela, deve ser aplicado a Teoria do Risco Profissional, assumido pelo estabelecimento em sua atividade. Tal responsabilidade só se afasta se comprovada culpa grave do requerente ou ocorrência de caso fortuito ou força maior, o que não ocorreu nos autos.

Anote-se, ainda, que a possibilidade de fraude é risco inerente à atividade empresarial, sendo da concessionária de telefonia a responsabilidade, face à Teoria do Risco pelo empreendimento. Assim, deve a empresa se valer de todos os cuidados necessários em suas operações, sob pena de responder pela falha na prestação do serviço, não podendo o prejuízo ficar a cargo do consumidor afetado.

Ora, impõe-se à prestadora de serviço o ônus de zelar pela veracidade dos dados daqueles que com ela contratam, de modo a obstar equívocos e fraudes, visto que a contratação dos serviços oferecidos pela empresa requerida envolve um risco inerente à atividade, mas que poderia ser eficazmente reduzido, caso adotasse procedimentos de conferência de dados e documentos mais rigorosos, o que não fez.

Desse modo, o dano moral encontra-se devidamente caracterizado, pois a contratação por falsário utilizando o nome de terceiro gera dano moral a ser reparado pela empresa de telefonia reclamada que agiu com negligência, pois trata-se de risco inerente à atividade, e não a exime da responsabilidade de reparar o dano, que na espécie, é presumido, ou seja, independe de prova (dano moral
in re ipsa
).

Assim, como a reparação do prejuízo causado deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, devendo ser suficiente, a fim de desestimular a repetição dessa conduta lesiva, deve ser levado em consideração, o grau da ofensa e as condições socioeconômicas do causador e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento ilícito e nem ser irrisório a ponto de entregar medida inócua.

Diante disso, dada as peculiaridades do caso concreto, entendo que o valor da indenização merece ser reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, como pleiteado pela apelante, por encontrar consonância com o que vem sendo aplicado por este Tribunal em situações análogas, merecendo reforma a sentença nesse ponto.

A propósito:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇO DE TELEFONIA POR ASSINATURA MEDIANTE FRAUDE – DÉBITO GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO
– DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM PELO DANO EXTRAPATRIMONIAL FIXADO – JUROS DE MORA – SÚMULA 54 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, a má prestação no serviço, consubstanciado na contratação de serviço de telefonia em nome do consumidor, sem que este tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude, impõe o dever se indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Na espécie, tratando-se de condenação por dano moral decorrente de relação extracontratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir do evento danoso, nos termos das súmulas 54 do STJ.
(TJ-MT 10086922120198110002 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2021).

Diante disso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para reduzir o
quantum
indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023